Tribunal: TJSP
Processo: 1038182-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14907

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO DA OBREIRA – QUESTÃO DIRIMIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO

Ementa:
VOTO No 14907

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO DA OBREIRA – QUESTÃO DIRIMIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTADO AOS AUTOS – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038182-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVANA SOARES FERREIRA MOTTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1038182-15.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SILVANA SOARES FERREIRA MOTTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VOTO No 14907
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS E
ACIDENTE
TÍPICO

LESÕES
NA
COLUNA
VERTEBRAL
-
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
EXTINÇÃO
DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
APELAÇÃO DA OBREIRA
QUESTÃO DIRIMIDA
PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG

AÇÃO
AJUIZADA
POSTERIORMENTE
AO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
631.240/MG
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
JUNTADO
AOS
AUTOS

NECESSIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO

SENTENÇA
ANULADA.
Recurso provido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Silvana
Soares Ferreira Motta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida a sua capacidade laborativa em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de técnica de enfermagem, bem como
pela ocorrência de acidente típico em 27/10/2011, tornando-se portadora de lesões
na coluna vertebral. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a comprovação de prévio requerimento
administrativo para a concessão do benefício pleiteado (fls. 107/108), a autora se
manifestou às fls. 110/114.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 115/117 indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso I e VI, do atual Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 119/125). Sustenta, em essência, que o prévio
requerimento administrativo para a concessão do benefício pleiteado foi
devidamente juntado nos autos e que não é necessário o exaurimento de todas as
instâncias administrativas para buscar o Poder Judiciário.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, pretende a autora a concessão
de benefício acidentário, uma vez que em razão das condições agressivas de seu
labor, bem como pela ocorrência de acidente típico, tornou-se portadora de lesões na
coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Contudo, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem
resolução do mérito, por entender que a parte autora não apresentou o prévio
requerimento administrativo para a concessão do benefício pleiteado, documento
essencial ao desenvolvimento do processo.
A respeito do tema, a jurisprudência e a doutrina
adotavam posicionamento, de forma majoritária, acerca da desnecessidade de prévio
requerimento administrativo anterior à propositura da ação. Predominava, assim, o
entendimento de que era inexigível o esgotamento das vias administrativas anterior
ao ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio que garante o direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ação, conforme preceitua o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, de
forma que, não se caracterizava falta de interesse de agir a ausência de requerimento
prévio, no âmbito administrativo, para promover ação judicial.
Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário RE no 631.240/MG, com repercussão geral,
reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo anterior ao
ingresso de demanda judicial, disciplinando, inclusive por força da prolongada
oscilação jurisprudencial acerca da matéria, as regras de transição que devem ser
observadas com relação à necessidade de requerimento como condição da ação,
conforme segue:
1) Das exceções quanto à exigência de prévio
requerimento.
a) A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notório e
reiteradamente contrário à manutenção do benefício;
b) Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma
vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos
tácito da pretensão.
A situação apresentada reclama melhor análise dos
fatos, levando-se em conta que o julgado, passado nos autos do Recurso
Extraordinário no 631240/MG, estabeleceu dois momentos anteriores à extinção de
plano, pela ausência de requisito necessário:
I) Ações ajuizadas até a conclusão do julgamento
RE 631240/MG, de 03.09.2014, sem requerimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
administrativo prévio.
i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
itinerante, a ausência de pedido administrativo anterior não deverá implicar a
extinção do feito;
ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de
mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i)
e (ii) ficarão sobrestadas, situação em que o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em trinta dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovado o ingresso administrativo do pedido, o INSS será intimado para se
manifestar sobre ele em até noventa dias, devendo a Autarquia, neste prazo, colher
todas as provas que entender necessárias e proferir decisão. Se a Autarquia acolher o
pedido administrativamente ou se este não puder ter seu mérito analisado por razões
às quais o próprio segurado deu causa, a ação será extinta. Caso contrário, estará
caracterizado o interesse de agir e o feito prosseguirá.
Observa-se que em todos os casos previstos nos itens
(i), (ii) e (iii), tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão considerar
como sendo data de início da ação a data de entrada do requerimento.
II) ações ajuizadas após o julgado, ou seja, após 03
de setembro de 2014.
Neste caso, não há que se falar em transição, uma vez
que iniciada a ação após a decisão do Supremo Tribunal Federal que condicionou o
ingresso de ação judicial pleiteando benefício previdenciário à prévia comprovação
de requerimento administrativo a caracterizar o interesse de agir. Assim, as ações
aqui enquadradas deverão ser extintas sem julgamento de mérito ante a ausência de
comprovação de prévio requerimento na esfera administrativa.
Cumpre ressaltar, ainda, que o julgado revela-se claro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ao definir que as condições para o regular exercício do direito de ação não viola o
artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que, para se caracterizar o
interesse de agir, necessário se faz provocar o Judiciário, quando há recusa da
autarquia em atender o pedido do segurado, ou se excedido o prazo para sua análise.
Verifica-se que a presente ação foi distribuída em
26/07/2019, portanto, posteriormente aos efeitos da decisão passada nos autos do RE
no 631240/MG, caso em que ensejaria a falta de interesse de agir.
Contudo, consta dos autos que a autora comprovou,
por documento juntado às fls. 112, o protocolo em 22/10/2015 do propalado
requerimento administrativo perante a agência do INSS, que recebeu o número
169586994.
Logo, comprovado que a apelante se desincumbiu da
obrigação do prévio requerimento administrativo, impõe-se a anulação da sentença,
para regular prosseguimento do feito, com a citação do réu e produção das provas
necessárias à comprovação de eventual incapacidade e, se existente, em que grau se
apresenta, bem como se decorre ou é agravada em razão dos eventos narrados pela
autora na petição inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora, para anular a sentença de primeiro grau, determinando o
retorno dos autos a origem e regular prosseguimento do feito, com citação da
autarquia, produzindo-se as provas necessárias, com a consequente prolação de
sentença de mérito.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator